Tribunal: TJMT
Processo: 1000485-39.2019.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2020-05-21
Data de publicação: 2020-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1000485-39.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Precatório, Liminar]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ESPÓLIO DE CLORINDA VIEIRA DE MATOS (REPRESENTANTE), ALMIR FRANCISCO DE MATOS - CPF: 007.327.451-87 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), ADOLFO ARINE - CPF: 482.602.741-91 (ADVOGADO), CLORINDA VIEIRA DE MATOS - CPF: 268.893.901-72 (REPRESENTANTE), ALMIR FRANCISCO DE MATOS - CPF: 007.327.451-87 (REPRESENTANTE), DESEMBARGADOR PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), MARCIA TERESA RIBEIRO - CPF: 241.770.321-15 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZ AUXILIAR DA PRESIDÊNCIA E CONCILIADOR DA CENTRAL DOS PRECATÓRIOS (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO, À UNANIMIDADE

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO - AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ART. 1.022 DO CPC/2015 – REDISCUSSÃO E SIMPLES PREQUESTIONAMENTO OBJETIVANDO EVENTUAL E FUTURA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO – EMBARGOS REJEITADOS. Merece rejeição os embargos de declaração interpostos exclusivamente para prequestionar a matéria no interesse da estratégia recursal.

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra v.
acórdão proferido nos autos do Mandado de Segurança no 1000485-39.2019.8.11.0000 – Classe 120 – CNJ – Capital, que
concedeu a ordem
para
determinando o pagamento imediato e atualizado monetariamente do valor devido ao Espólio de Clorinda Vieira de Matos diretamente ao inventariante Almir Francisco de Matos nos autos do Precatório Requisitório no 07/1992 (Protocolo no 6.764/1992) - (cf. ID 28418966/492).

O embargante aduz que o v. acórdão restou omisso, pois, “
deixou de analisar o arcabouço legal mencionado pela autoridade coatora (...), em especial os arts. 1.784 e 2.013 e seguintes do Código Civil”
(cf. fls. 04 ID 28828482), insistindo em que
“o pagamento feito diretamente ao inventariante, sem qualquer prestação de contas/controle nos autos, representa verdadeira burla à partilha, pois impede que o crédito seja submetido ao crivo judicial”
(cf. fls. 04 ID 28828482) e ressaltando que o fato de pagamentos pretéritos terem sido efetivados direto ao inventariante do Espólio/embargado, não justifica a manutenção dessa forma de pagamento.

Pede, pois, sejam acolhidos os embargos para, reformando o julgado, reconhecer a legalidade do ato coator, ou, se mantido o decidido, que haja pronunciamento expresso sobre os arts. 1.784 e 2.013, ambos do CC.

O embargado contra-arrazoou o recurso com réplica às razões recursais e pugnando pela rejeição do recurso (cf. ID 32349971).

Em parecer, a d. Procuradoria Geral de Justiça opinou pela rejeição dos aclaratórios (cf. ID 36526475).

É o relatório.

Inclua-se o recurso na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 11 de maio de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

A interposição de recurso de embargados de declaração é de fundamentação vinculada a quaisquer das hipóteses de cabimento constantes do art. 1.022 do CPC/2015, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não possuindo natureza de efeito modificativo, tampouco para rediscussão dos fatos e fundamentos.

No pronunciamento do eg. STJ, os “
embargos de declaração são instrumento processual excepcional e destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador
.” (Segunda Seção -
EDcl no AgInt nos EAREsp 969978/MS
Embargos
de
Declaração
no Agravo Interno nos
Embargos
de Divergência em Agravo em Recurso Especial 2016/0220161-6
– Ministra NANCY ANDRIGHI – Julgado em 13.12.2017 – DJe do dia 15.12.2017),

E, ainda, na doutrina de Vicente Greco Filho, “
a obscuridade é o defeito consistente na difícil compreensão do texto da sentença e pode decorrer de simples defeito redacional ou mesmo de má formulação de conceitos
(...).
A contradição é a afirmação conflitante, quer na fundamentação quer entre a fundamentação e a conclusão
(...).
No caso de omissão, de fato, a sentença é complementada, passando a resolver questão não resolvida
(...)”. (in Direito Processual Civil Brasileiro - 2o vol, 11a Edição, São Paulo, Saraiva, 1996, pág. 260).

Não há omissão no julgamento, porquanto, não há nenhuma tese recursal sobre a qual o v. acórdão não tenha se pronunciado,

tampouco pedido não apreciado, e muito menos contradição que ocorre no julgado consistente na “
desarmonia entre a fundamentação e as conclusões da própria decisão”
(STJ - Terceira Turma - EDcl no AgRg na PET no REsp 1359666/RJ - Rel. Ministro MOURA RIBEIRO - Julgado em 27/06/2017 - DJe 04/08/2017), sendo evidente a pretensão de rediscussão da matéria com intuito de prequestionar a matéria.

O v. acórdão sobre o imbróglio assim se pronunciou:

“
No caso, a determinação para que fosse efetivado depósito judicial dos valores objeto do Precatório Requisitório no 07/1992 (Protocolo no 6.764/1992) na conta judicial vinculada aos autos do Inventário, para que no âmbito deste fosse realizado o pagamento não se justifica.

Ao menos desde o ano 2000, os valores devidos à credora falecida Clorinda Vieira vinham sendo pago regularmente ao inventariante, que é esposo da credora falecida, e, ainda, igualmente credor dos valores devidos Almir Francisco de Matos, porquanto, é um dos credores do Precatório Requisitório no 07/1992 (Protocolo no 6.764/1992), e ao longo de mais de 17 anos, os valores foram pagos diretamente em conta corrente de titularidade do inventariante Almir Francisco sem objeção por qualquer outro herdeiro da credora falecida.

O art. 394 do Código Civil dispõe que a mora ocorre para o devedor que não efetua o pagamento e o credor que não quiser recebe-lo, no tempo, lugar e forma que a lei ou a convenção estabelecer.

Com efeito, os pagamentos estavam sendo realizados diretamente ao inventariante e não depositados perante o juízo do Inventário (Proc. no 206/2000 – 4a Vara Especializada em Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá), o que deve assim prosseguir, até mesmo, porque, resta assegurado aos demais herdeiros, se existentes, digo isso porque, como dos autos não consta cópia dos autos da ação de Inventário pelo rito do arrolamento sumário de bens, que ateste a existência de herdeiros e quantos são, exigir prestação de conta dos valores recebidos pelo inventariante.

Assim, cabível e possível o pagamento direto ao inventariante, como há muito a satisfação do débito vem sendo realizada, dando efetivo cumprimento à ordem de pagamento do precatório, assegurando a atualização monetária incidente sobre o valor devido, nos termos do art. 100, §5o, da CF e art. 394 do CC”.

Constata-se, portanto, que o acórdão não padece de quaisquer dos vícios do art. 1.022 do CPC/2015, mas apenas decidiu contrariamente à tese defendida pelo embargante, sendo incabível a interposição de embargos de declaração apenas para expressar o inconformismo da parte embargante contra o julgamento que lhe foi desfavorável, porque, em tais casos, o que se faz é simples rediscussão da matéria recursal.

O prequestionamento não pode ser feito pela simples indicação de dispositivos legais, para que sejam debatidos e analisados pelo órgão julgador. O prequestionamento, para ser válido e atender ao determinado pelas Súmulas 282 e 356 do eg. STF, exige a indicação de qual ponto do acórdão embargado feriu ou foi de encontro ao dispositivo legal que se pretende questionar.

Isso porque, consoante entendimento já consolidado pelo eg. STJ, os
“embargos de declaração têm por objetivo sanar omissão, obscuridade ou contradição no julgado”
, de modo que,
“ausentes os vícios indicados no art. 535 do CPC, não cabe utilizá-los com o intuito exclusivo de prequestionar a matéria”
(STJ – Sexta Turma - EDcl no AgRg no REsp 1219172/PR - Rel. Min. OG FERNANDES – Julg. em 26/06/2012 - DJe 01/08/2012).

A propósito:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO REGIMENTAL - AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ARTIGO 535 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - NÃO CABIMENTO DE EMBARGOS PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO. 1.-

Não consta no acórdão embargado os defeitos previstos no artigo 535 do Código de Processo Civil, quando a decisão embargada tão-só mantém tese diferente da pretendida pela parte recorrente. 2.- Não cabe embargos de declaração com o objetivo de prequestionamento. 3.- Rejeitam-se os embargos e indefere-se o pedido de prequestionamento. (STJ – Terceira Turma - EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp 70.841/SP - Rel. Min. SIDNEI BENETI – Julg. em 26/06/2012 - DJe 02/08/2012)

Prequestiona-se a interpretação, a análise, o posicionamento jurídico do Tribunal sobre matéria que deixou de ser enfrentada ou decidida no acórdão embargado; se não há omissão, isto é, se a parte não mostra o que deveria ter sido enfrentado ou decidido pelo acórdão, e não o foi, então descabem os embargos declaratórios sob esses fundamentos.

É por estas fortes e sólidas razões já consignadas no acórdão que o enfoque nele consagrado permanece inalterado, pelo que rejeito os presentes embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2020